Tribunal: CARF
Processo: 14337.000024/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000024/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
LINAVE LUIZ IVAN NAVEGACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 195/200, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 183/187, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (apresentação de GFIP com omissão de fatos geradores – CFL 68),
conforme descrito no auto de infração DEBCAD 37.087.892-2, de fls. 06/10, lavrado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000024/2007-56
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

23/05/2007, referente ao período de 11/2004 a 06/2006, com ciência da RECORRENTE em
22/06/2007, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, IV, §5°, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, 1V, §4° do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor histórico de R$
217.787,87.
Dispõe o relatório da infração (fls. 11/12) que a empresa apresentou GFIPs, no
período fiscalizado, com dados inexatos no que se refere a contribuição de segurados
empregados, bem como sobre a retirada de pró-labore de seus sócios.
A indicação das informações não apresentadas em GFIP encontram-se nos anexos
de fls. 14/60.
De acordo com o relatório fiscal da aplicação da multa (fl. 13), para efeito da
aplicação da mesma, a fiscalização aplicou o valor correspondente a 100% do valor devido
relativo a contribuição não declarada, limitada por competência a um valor mínimo em razão do
número de total de segurados da empresa, resultando no montante de R$ 217.787,87 (fl. 14).

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 71/72 em 20/07/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. A empresa foi notificada mediante entrega pessoal em 22/06/2007, e protocolizou
tempestivamente, em 20/07/2007, impugnação ao lançamento, por intermédio do
instrumento de fls. 66/67, acompanhada dos anexos de fls. 68 a 110, requerendo sua
insubsistência, sob o argumento, em síntese, de que corrigiu a falta apontada, conforme
cópias dos Protocolos de Envio das respectivas GFIP.
Em suma, alegou desconhecer que o sistema de recebimento das GFIPs não mais
efetua a somatória das informações prestadas, mas sim a substituição pelo último envio, o que
acabou causando a aparente falta de prestação de envio de informações. Assim, solicitou a
relevação ou nulidade total da multa aplicada, tendo em vista que corrigiu as falhas indicadas.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 183/187):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/05/2007
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS
OS FATOS GERADORES. CORREÇÃO DA FALTA. ATENUAÇÃO.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

Apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, constitui infração ao artigo 32,
inciso IV, parágrafo 5% da Lei 8.212/91.
A multa somente será relevada se o infrator cumulativamente: formular pedido e
corrigir a falta, . dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração,
desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstancia
agravante, a teor do § 1' do art. 291 do Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores.
A correção total da falta pelo contribuinte possibilita a atenuação da multa aplicada, nos
termos do inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99 e alterações posteriores.
LANÇAMENTO PROCEDENTE COM ATENUAÇÃO DA MULTA APLICADA.
Lançamento Procedente
Nota-se que, apesar de ter julgado procedente o lançamento, a DRJ reduziu o
valor da multa aplicada. Isto porque a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que, a
despeito da RECORRENTE ter logrado êxito em comprovar a correção da falta objeto da
presente autuação em todas as competências e estabelecimentos até o termo final do prazo para
impugnação, a mesma não era primaria, tendo sido autuada em ação fiscal anterior através do AI
n° 35.794.575-1 (que teve trânsito em julgado administrativo em 27/10/2005). Assim, não
preenche todos os requisitos do art. 291, §1o, do RPS para que ocorresse a relevação da multa.
Porém, entendeu ser possível a atenuação da multa em 50%, com base no art. 655,
§4o, art. 291 e art. 292, V, todos do RPS, resultando no montante de R$ 108.893,94.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/03/2008,
conforme AR de fls. 189, apresentou o recurso voluntário de fls. 195/200 em 08/04/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE defende que o limite da multa em razão do
número de empregados deve ser considerado todo o período fiscalizado, e não por competência.
Ou seja, defende que a Lei no 8.212/91 não estabelece limite da multa para cada competência,
mas sim para todo o período fiscalizado.
Conclui, nesse aspecto, que não pode haver desdobramentos que impliquem em
exigências não previstas na lei sejam de caráter direto, ou seja, na instituição de tributo ou multa,
seja indiretamente, por interpretação que venha a agravar a situação do contribuinte, devendo tal
multa decorrer de lei, sob pena da sua completa invalidade.
Ao final de seus argumentos, baseando-se em jurisprudência colacionada à peça
recursal, alega que não há possibilidade de se corrigir o crédito tributário lançado por meio da
taxa SELIC.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

Despacho de Saneamento
Em 30/10/2020, este Conselheiro Relator proferiu o Despacho de Saneamento de
fls. 218/219 para que a unidade responsável verificasse a situação dos processos que tinham por
objeto o lançamento de obrigações principais originadas na mesma fiscalização que o presente
lançamento de multa CFL 68, uma vez que esta é um reflexo do lançamento de obrigações
principais.
Em 28/12/2020, o especialista responsável proferiu o despacho de devolução de
fl. 221, através do qual fez a seguinte observação acerca da NFLD de obrigação principal:
NFLD/AIOP principal (observações): A empresa corrigiu a falta, tacitamente
confessando a ocorrência dos fatos geradores apontados pela Fiscalização. Em sede de
recurso voluntário, o Contribuinte não contesta a ocorrência dos Fatos Geradores,
atendo-se a questões gerais de Direito Tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto trata apenas de questões sobre as
quais não foi instaurado o litígio com a impugnação, razão pela qual o mesmo não merece
conhecimento, conforme adiante explanado.

PRELIMINAR
Dos argumentos acerca do limite máximo da multa e da aplicação da taxa SELIC: não
conhecimento das razões recursais
O cerne do recurso, apresentado pela RECORRENTE, repousa na alegação de
que, à época da lavratura do auto de infração, a multa prevista no art. 32, §5o, estava limitada a
20 vezes o valor mínimo estabelecido, e que este valor apenas deveria ser aplicado uma única
vez para todo o período do auto de infração, e não um valor limite em cada competência. Assim,
defendeu que a multa deveria ser de R$ 23.139,00, e não de R$ 108.893,94 (já considerando a
atenuação promovida pela DRJ).
De igual forma, abriu tópico para questionar a correção monetária do crédito
tributário com base na taxa SELIC.
Contudo, referidas razões de defesa foram apresentadas somente em sede recursal;
ou seja, não foram levadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância quando da
apresentação da impugnação, razão pela qual o seu conhecimento, neste momento processual,
violaria o princípio da não supressão de instância.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

A RECORRENTE ventilou em sua impugnação tão-somente alegações sobre a
relevação da multa em razão da correção da falta no prazo para defesa, já que apresentou novas
GFIPs com as informações corretas. Ou seja, reconheceu tacitamente que houve, sim, omissão
em GFIPs.
Quanto à taxa SELIC, a RECORRENTE não manifestou qualquer alegação em
sua impugnação.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não foram
apreciadas pela DRJ de origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Sendo assim, entendo que não merecem ser conhecidas as razões recursais
apresentadas deste tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.
Ademais, como bem mencionado pelo despacho de devolução de fl. 221, ao
corrigir a falta em GFIP, a contribuinte confessou tacitamente a ocorrência dos fatos geradores
apontados pela fiscalização, sendo de rigor a aplicação da presente multa pelo descumprimento
da obrigação acessória de declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000024/2007-56

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital